Tribunal: TJDFT
Processo: 0716672-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0716672-41.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FRANCISCO CARVALHO RODRIGUES IMPETRANTE: LAURINDO MODESTO PEREIRA JUNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DA AUDITORIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Laurindo Modesto Pereira Júnior, em favor de Francisco Carvalho Rodrigues, contra ato da MM. Juíza de Direito da Vara de Auditoria Militar do Distrito Federal que determinou a remessa dos autos da ação penal no 0033588-90.2014.8.07.0016 (autos físicos no 2014.01.1.151793-3) para a Segunda Instância sem a intimação da Defesa do paciente para apresentar as razões ao recurso de apelação interposto. Consta dos autos que o Conselho Especial de Justiça Militar julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o paciente, 1o Sargento QBMG-01, por maioria de votos, nas penas do artigo 251, § 3o, por dezesseis vezes, na forma dos artigos 53, 80 e 79, todos do Código Penal Militar, à pena total, também fixada por maioria, de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão. Narra o impetrante ter interposto recurso de apelação na sessão de julgamento da ação penal em questão, seguindo-se o período de recesso forense e, posteriormente, o envio dos autos físicos, com 24 volumes, ao NUTIN para digitalização dos autos, mas, segundo afirma, a fase de digitalização perdura até hoje, pois ainda está em desacordo com os parâmetros regulamentados pela Portaria Conjunta TJDFT no 24/2019. O impetrante se insurge contra a decisão do Juízo a quo que nada proveu quanto ao pedido da Defesa do paciente de intimação específica para apresentação de razões recursais, ao fundamento de que a intimação da parte fora regular, determinando a remessa dos autos para a Segunda Instância. Registra que em decisão anterior, datada em 28/04/2021, de ID 90065067, o Juízo a quo determinou o retorno dos autos ao Cartório para certificação nos termos do art. 15-B, §3o, da Portaria Conjunta no 24/2019 e determinou a juntada de cópia da sentença devidamente assinada pelo Conselho Especial de Justiça vinculado ao presente feito, determinando, ainda, a intimação da Defesa do paciente para apresentação de razões recursais. Alega o impetrante que a referida decisão deixou registrado que a intimação para a apresentação das razões recursais deveria ocorrer depois de atendidas as providências anteriores, o que salienta não ter ocorrido no caso, pois, após expedida a certidão de encerramento da fase de digitalização e juntada a íntegra da sentença, os autos foram remetidos ao Ministério Público para ciência da decisão e dos documentos juntados, sem que, posteriormente à manifestação da Acusação em 04/05/2021, tenha sido “aberto prazo à defesa para se manifestar acerca da nova juntada de documento, ao arrepio da lei”, ferindo os postulados da isonomia e da razoabilidade. Sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, pois a determinação de intimação da Defesa do paciente para apresentação das razões recursais somente depois de cumpridas as determinações anteriores não foi atendida, ‘pois não foi feita qualquer intimação depois do dia 04/05/2021, nem pelo Diário de Justiça Eletrônico nem por meio do módulo ‘Expedientes’ do PJE”. Ressalta que tanto não houve intimação para o fim específico de apresentação de razões recursais que o último “ato de comunicação” de no 14940550 conferiu o prazo de 05 (cinco) dias, em desacordo com o texto legal do Código de Processo Penal Militar que prevê 10 (dez) dias de prazo para apresentação das razões de apelação. Defende tratar-se de nulidade processual clara e inequívoca, em flagrante cerceamento de defesa que coloca em risco a liberdade de locomoção do paciente, bem como pode trazer graves prejuízos ao Poder Judiciário, por cuidar-se de nulidade absoluta que poderá acarretar a anulação do processo desde o ato coator. Anota que a digitalização dos autos ainda está em desconformidade com a Portaria Conjunta no 24/2019 – TJDFT, destacando que requereu à autoridade impetrada o retorno dos autos para o NUTIN redigitalizar o extenso processo, salientando ser injusto imputar o ônus de correção à parte, não sendo o pleito deferido. Ademais, registra que o Ministério Público anexou a digitação quase integral do processo, no intuito de tentar sanar as irregularidades apontadas pela Defesa, mas o saneamento também está em desacordo com a aludida portaria, pois o arquivo digitalizado pelo Ministério Público apresenta resolução abaixo do limite fixado. Salienta, ainda, que depois de juntado o arquivo pelo órgão acusador, a autoridade impetrada deu como sanadas as irregularidades apontadas pela Defesa, sem, contudo, intimar a Defesa para se manifestar. Defende ser o caso de remessa dos autos ao NUTIN ou NUDIG para digitalização em conformidade com os parâmetros estabelecidos pelo artigo 8o da Portaria Conjunta no 24/2019. Pede o deferimento da liminar para determinar a suspensão dos autos no 0033588-90.2014.8.07.0016 até a adequada apreciação do mérito do habeas corpus. No mérito, pede a concessão da ordem, confirmando-se a liminar, para reconhecer a nulidade processual e determinar o retorno dos autos ao Juízo a quo para que a autoridade impetrada determine a intimação da Defesa do paciente para a apresentação de razões recursais no prazo de 10 (dez) dias e, ainda, para determinar que, antes de cumprida a providência de intimação, seja o processo encaminhado ao NUTIN ou NUDIG para nova digitalização, de acordo com os parâmetros estabelecidos na Portaria Conjunta – TJDFT no 24/2019. Requer a intimação pessoal do impetrante para realizar sustentação oral. É o relatório. Não obstante a Defesa se insurja contra ato do Juízo a quo que entendeu ter sido atendida a determinação de intimação da Defesa do paciente para apresentar as razões ao recurso de apelação interposto, é certo que os autos já se encontram submetidos à jurisdição desta Segunda Instância, de forma que a questão deve ser resolvida nos próprios autos da apelação criminal, não havendo interesse de agir no presente writ. Com efeito, além de não haver utilidade no habeas corpus, em razão de os autos da apelação criminal já estarem sujeitos ao Segundo Grau de Jurisdição, de modo que a questão acerca da não apresentação das razões recursais da Defesa haverá de ser resolvida no âmbito da própria apelação criminal, não há qualquer prejuízo para a Defesa, pois o mesmo relator e órgão colegiado ficarão a cargo de apreciar a matéria. Ademais, a via do habeas corpus não é a adequada para tratar da alegação de desconformidade da digitalização do extenso processo com os parâmetros estabelecidos na Portaria Conjunta no 24/2019, devendo eventual desacordo ser tratado no próprio processo de apelação criminal, caso assim se julgue necessário. Ausente, pois, interesse de agir no presente writ, o habeas corpus deve ser inadmitido liminarmente, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, não admito o presente habeas corpus, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 26 de maio de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador